Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-53.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURA HELLEN COSTA JERKE - CPF: 103.487.229-07 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001115-53.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LAURA HELLEN COSTA JERKE

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, REEMBOLSO E REMARCAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora a parte recorrente aduza a existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo por cancelamento de voo, as provas dos autos evidenciam a efetiva resolução administrativa, o que afasta o dever de indenizar.

2.

Tal qual pontuado pelo juízo a quo, “
a Promovida Azul Linhas Aéreas justificou que houve os cancelamentos dos voos, mas a Autora não quis ser reacomodada. Por essa razão, solicitou o reembolso das passagens e adquiriu passagem aérea para o dia de 17/11/2022. [...]Em que pese as alegações das partes, entendo pela improcedência da ação, isso porque o conjunto probatório permite verificar que a Autora solicitou o cancelamento e o reembolso dos valores pagos, referente as primeiras passagens. Após, adquiriu novas passagens para o dia 17/11/2022. [....]
”.

3.

Houve a liberalidade da parte consumidora em não remarcar as passagens e utilizar o crédito, de modo que a empresa também foi diligente em responder ao evento ocorrido, o que é incontroverso pela própria análise dos documentos acostados com a inicial.

4.

Não há, no caso em apreço, ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

5.

Hipótese em que a parte recorrente não trouxe elementos a vulnerar a conclusão adotada na origem em consonância com o quadro probatório.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, cuja súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024